Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Bem não localizado. Ausência de pedido de conversão em ação executiva. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse processual. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do veículo e da consequente impossibilidade de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização do bem e a inércia do credor em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configuram ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, sem resolução do mérito, demandaria prévia intimação pessoal do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aperfeiçoamento da relação processual em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente ocorre somente após o cumprimento da medida liminar, sendo incabível a citação por edital antes dessa fase.
4. A não localização do bem e a ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva demonstram a falta de interesse processual do credor, justificando a extinção do processo.
5. A intimação pessoal da parte para evitar a extinção do feito por abandono não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu da ausência de interesse processual e não do abandono da causa. Ademais, tratando-se de instituição financeira cadastrada para intimações eletrônicas, a comunicação via sistema eletrônico supre eventual exigência de intimação pessoal.
6. A tramitação indefinida do processo sem qualquer resultado útil contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, não configurando ofensa aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; Decreto-Lei 911/69, arts. 3o, § 3o, e 4o; Lei 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/3/2021, DJe de 9/4/2021;
TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24/03/2021, DJe 09/04/2021;
TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 24/10/2019.